Tribunal: TJDFT
Processo: 0702223-10.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0702223-10.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MSO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Determino a retirada do presente feito da sessão de julgamento virtual. Intime-se o recorrente para que se manifeste, em 5 dias, sobre a petição e documentos colacionados ao feito pelo Distrito Federal e e se persiste o interesse recursal. Brasília/DF, 21 de março de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito